Tribunal: STJ
Processo: 5014358-06.2019.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904623 - SC(2025/0123952-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FABIOLA NEVES FREITAS
EMBARGANTE
: IZABELA NEVES FREITAS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MAURICIO SCARANELLO ZAIDAN - SC016604
EMBARGADO
: MATEUS TANAKA MARTINS
ADVOGADO
: EDUARDO FARIA DE MELLO FILHO - SP077406
TERC INTER
: D C MOCELIN & CIA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. O agravo interno é manifestamente inadmissível, quando o recorrente não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
assim declarado à unanimidade, é cabível a aplicação de multa, com fulcro no
§ 4o do art. 1.021 do CPC.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dfa41ada-5fae-4554-9665-2a42349155cf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904623 - SC (2025/0123952-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FABIOLA NEVES FREITAS
EMBARGANTE
: IZABELA NEVES FREITAS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073

MAURICIO SCARANELLO ZAIDAN - SC016604
EMBARGADO
: MATEUS TANAKA MARTINS
ADVOGADO
: EDUARDO FARIA DE MELLO FILHO - SP077406
TERC INTER
: D C MOCELIN & CIA LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. O agravo interno é manifestamente inadmissível, quando o recorrente não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
declarado à unanimidade, é cabível a aplicação de multa, com fulcro no § 4o do
art. 1.021 do CPC.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por FABIOLA NEVES FREITAS

e IZABELA NEVES FREITAS contra acórdão que não conheceu do agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 7430):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO ANTES
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
E DO
SÚMULA N. 182/STJ
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Embargos de Terceiro.
Documento eletrônico VDA53647281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 2eae31a5-cc50-4a47-b1d2-3f8d20e3866a

2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da
é inviável o agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do
§
art. 1.021,
4o, do CPC

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que o
acórdão embargado conclui, indevidamente, pela ausência de impugnação
específica ao fundamento de inadmissibilidade (
, o que levou à
Súmula 83/STJ)
aplicação da
e da multa do
§ 4o, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 1.021,
Argumenta que houve impugnação específica no agravo em recurso
especial e no agravo interno, razão pela qual a decisão é omissa e carece de
fundamentação suficiente, em afronta ao
IX, da CF e ao
parágrafo
art. 93,
art. 1.022,
único, do CPC .
Afirma que o agravo em recurso especial contém capítulo autônomo
dedicado à demonstração da inaplicabilidade da
por divergência
Súmula 83/STJ,
jurisprudencial e impugnação específica ao fundamento da inadmissibilidade. Aduz
que houve omissão no acórdão devido à falta de análise desse ponto central, o que
invalida a aplicação da Súmula 182/STJ.
Defende que a penalidade prevista no
§ 4o, do CPC, exige
art. 1.021,
“manifesta” inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, o que não se
verifica, dada a plausibilidade jurídica e a existência de argumentos específicos.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas para conhecer do agravo interno e afastar a multa aplicada com
fundamento no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a um pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo
interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou
obscuros do julgado, mas em mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA53647281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 2eae31a5-cc50-4a47-b1d2-3f8d20e3866a

Consoante o entendimento desta Corte, firmado à luz do princípio da
dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo
interno, o desacerto da decisão agravada.
Descumprido esse ônus, ou seja, se ausente a impugnação pontual e
consistente dos fundamentos da decisão agravada, o conhecimento do agravo
interno é inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts.
1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, como determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual incidiu, na hipótese, a multa prevista no §
art. 1.021,
4o do
do CPC.
art. 1.021
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura deste grau superior de
jurisdição e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar
da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso
especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53647281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/01/2026 14:57:16
Código de Controle do Documento: 2eae31a5-cc50-4a47-b1d2-3f8d20e3866a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.623 / SC
Número Registro: 2025/0123952-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152394519948240023
001523945199482400230002
0015239451994824002302
152394519948240023 1523945199482400230002 15239451994824002302 50143580620198240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIOLA NEVES FREITAS
AGRAVANTE : IZABELA NEVES FREITAS
ADVOGADOS : EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MAURICIO SCARANELLO ZAIDAN - SC016604
AGRAVADO
: MATEUS TANAKA MARTINS
ADVOGADO
: EDUARDO FARIA DE MELLO FILHO - PR077934
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIOLA NEVES FREITAS
EMBARGANTE : IZABELA NEVES FREITAS
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
MAURICIO SCARANELLO ZAIDAN - SC016604
EMBARGADO : MATEUS TANAKA MARTINS
ADVOGADO
: EDUARDO FARIA DE MELLO FILHO - SP077406
Documento eletrônico VDA55073129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 8e647494-46a3-4bb0-b8ae-a8ce19c6c1f1

TERC INTER
: D C MOCELIN & CIA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 8e647494-46a3-4bb0-b8ae-a8ce19c6c1f1